Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738848-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (antigo processo n. 59.888/96), ajuizada por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva condenou o ente público a indenizar os servidores substituídos pelo sindicato, após não pagamento de benefício/auxílio alimentação ilegalmente suprimido. O recurso trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0709394-95.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF, referente a cumprimento coletivo de sentença coletiva, por conter questão prejudicial de mérito do cumprimento individual (ID 140879386 da origem). Preparo recolhido (ID 41340404 e 41340406). Em 17/11/2022 determinou-se o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do Tema 1.169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE), ou até que a parte interessada provocasse o necessário distinguishing (ID 41418745). Em 06/02/2023 a agravante protocolou petição de distinguishing (ID 43223398), alegando, em síntese, não haver necessidade de liquidação de sentença, bastando meros cálculos aritméticos para determinar o valor devido. Contrarrazões apresentadas (ID 45643213). É o relatório. Decido. Analisando o processo, vislumbro que o recurso versa sobre suspensão do processo por prejudicial externa, e não sobre a necessidade de liquidação de julgado em sede de ação coletiva. Conforme pedido recursal da parte agravante: Por todo o exposto, a parte Agravante requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão interlocutória ora agravada e, consequentemente, que seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. Em relação ao Tema 1169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE), a questão submetida a julgamento é: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Verificando o processo de origem, ainda que a questão de fundo seja o cumprimento individual de sentença coletiva, no presente recurso não se discute especificamente a liquidação de sentença. Assim, após análise mais detida, verifica-se que a matéria recursal não demanda suspensão até o julgamento do Tema 1169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE). Ante o exposto, ACOLHO o pedido de distinguishing, nos termos do art. 1.037, §12, I do CPC, e retiro a suspensão do processo pelo Tema 1169 do STJ, anteriormente indicada. Intimem-se as partes. Após, conclusos os autos para julgamento colegiado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de julho de 2023